Tribunal: TJES
Processo: 5001436-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001436-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

AGRAVADO: LUCAS FREIRE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI N.º 9.514/97. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lucas Freire de Almeida e Maria das Graças Damasceno de Almeida contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda., revogando decisão de antecipação de tutela anteriormente deferida, que suspendia cobranças contratuais e determinava o depósito judicial de valores pagos pelos embargantes. Os embargantes alegam contradição no acórdão e requerem efeitos infringentes para restaurar parcialmente a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão embargado ao não reconhecer a inexistência de alienação fiduciária por falta de registro no RGI e ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) determinar se a aplicação da Tabela Price e a capitalização de juros nos contratos de compra e venda de imóvel, mesmo sem integração ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), é válida conforme a Lei n.º 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou corretamente a inexistência de alienação fiduciária registrada, enfatizando que a tese jurídica vinculante e súmula aventada pelos embargantes não se aplicam, uma vez que o contrato de compra e venda firmado entre as partes está subordinado à Lei n.º 9.514/97.

A capitalização de juros prevista na Tabela Price foi considerada válida, mesmo em contratos que não integram o SFI, conforme permitido pelo § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, entendimento respaldado por jurisprudência do STJ e do TJSP.

A mera discordância dos embargantes com a conclusão do acórdão não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Prequestionadas as matérias para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A capitalização de juros em contratos de compra e venda de imóveis, mesmo sem integração ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), é válida, conforme o disposto na Lei n.º 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n.º 9.514/97, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.823.069/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/10/2019; TJSP, Apelação Cível 1005363-41.2021.8.26.0510, rel. Luis Carlos de Barros, j. 27/04/2023; TJSP, Apelação Cível 1000494-78.2017.8.26.0153, rel. Salles Rossi, j. 17/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS FREIRE DE ALMEIDA E MARIA DAS GRAÇAS DAMASCENO DE ALMEIDA

contra
o
v.
acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
, revogando a decisão
recorrida,
que havia deferido o pedido de antecipação de tutela em favor dos embargantes
para:
(i) suspender as cobranças referentes aos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes; (ii) determinar que a ora agravante deposite em juízo os valores pagos pelos agravados, no prazo de 15 dias, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 100 dias-multa, sem prejuízo de outras medidas em caso de descumprimento.

Os embargantes sustentam
(ID 7983571)
a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que
(i) embora mencionado no contrato, a alienação fiduciária não existiu na prática, uma vez que inexiste o registro no RGI; (ii) até o momento do ajuizamento da demanda, os agravados, ora embargantes, vinham pagando todas as prestações nas datas avençadas; (iii)
a decisão deixou de considerar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Sob essas premissas, requer

seja dado provimento aos embargos de declaração, aplicando-lhe efeitos infringentes,
para que seja mant
ida
a decisão liminar
parcialmente
deferida neste agravo de instrumento,
a fim de
determinar que a imobiliária agravante deposite em juízo 75% (setenta e cinco por cento) do montante pago pelos agravados, corrigido a partir de cada desembolso, pelo índices previstos no contrato, no prazo de 30 dias.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

A embargada, por sua vez
(ID 8172686)
, defende

a inexistência de contradição e a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos, destacando que o contrato é válido e eficaz entre as partes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto, não se vislumbra a existência de quaisquer desses vícios no acórdão embargado,
s
enão vejamos.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
“
o
s agravados, na inicial, embora tenham intitulado o tópico relativo à tutela provisória como “Da necessidade de acolhimento da tutela de urgência”, a argumentação empreendida, em toda a sua extensão, se baseia nos pressupostos da tutela de evidência”.

Restou consignado, ainda, que
o CPC determina
a concessão da
tutela da evidência, independentemente da demonstração de perigo dano ou de risco do resultado útil do processo
“quando as alegações de fato puderem serem comprovadas apenas documentalmente (parecer contábil - anexo), e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 577 – tese firmada), ou em Súmula, pertinente, ao caso em tela (Súmula STJ 543)”.

Verificou-se que, no caso em apreço,
“
os autores/agravados
afirmam que
a hipótese dos autos de origem se enquadra no inciso II, o art. 311, do CPC, porquanto entendem que a situação está comprovada documentalmente e que há tese firmada em julgamento de casos repetitivos sobre o tema”.

Nesse ponto, o acórdão embargado salientou que:

[...]
Em que pese tal alegação, não há enquadramento da hipótese dos autos no dispositivo supracitado.

Com efeito, a ratio subjacente ao dispositivo é no sentido de que deverá haver fatos comprovados por prova documental, que sejam análogos ou semelhantes aos que levaram à fixação da tese jurídica vinculante,
[
...
]

Ademais, a prova documental a que se refere o inciso II, do art. 311, do CPC, é aquela capaz de comprovar, de plano, as alegações autorais, o que não ocorre no presente caso, sobretudo porque a matéria não é exclusivamente fática, mas, ao contrário, eminentemente de direito, havendo posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais diversos a respeito da abusividade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, muito embora prevaleça o entendimento de que este método, por si só, não revela a abusividade contratual
[...]
.

Outrossim, conforme já delineado no acórdão objurgado,
a tese vinculante e a súmula aventada pelos
ora embargantes
não se aplicam ao presente caso, por se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, que deve observar a disciplina da Lei n.º 9.514/
97,

consoante o entendimento do
C. STJ sobre a matéria

(AgInt no REsp n. 1.823.069/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

Com relação à possibilidade de aplica-se a Tabela Price, embora a embargada não integre o SFI e que
inexiste o registro
de
alienação fiduciária no R
egistro Geral de Imóveis, restou consignado:

[...]
Sem adentrar no mérito a respeito da ocorrência ou não de capitalização de juros a partir da aplicação do Sistema Francês de Amortização – Tabela PRICE,
destaca-se que embora a agravante não integre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), por força do disposto no § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, pode estabelecer negócios jurídicos, em operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, “nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”, inclusive a capitalização dos juros (inciso III do mesmo dispositivo legal).

Com efeito, ainda que não desconheça julgados em sentido contrário, também existem diversos arestos que, ao interpretar o § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, concluem pela
possibilidade de sociedades não integrantes do SFI a incluírem nos contratos juros capitalizados.
Neste sentido, por exemplo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação revisional. Compromisso de compra e venda de imóvel firmada diretamente entre vendedora e comprador. Adoção do IGP-M para reajuste. Admissibilidade. Alegação de indevida capitalização de juros. Utilização da Tabela Price no cálculo, consoante previsão contratual, não implica, por si só, em juros sobre juros. Capitalização não demonstrada. Observação, ademais, de que
o art. 5º, §2º, da Lei 9.514/97 possibilita aplicação das mesmas condições previstas para as entidades autorizadas a operar no SFI.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005363-41.2021.8.26.0510; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023). (destaquei).

COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL – Parcial procedência para declarar nulidade das cláusulas pertinentes a atualização monetária e juros remuneratórios – Inadmissibilidade - Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel - CORREÇÃO MONETÁRIA expressamente prevista no contrato - Direito à informação clara e adequada aos consumidores (art. 6º, III, do CDC) - Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM - Correção monetária não se confunde com juros – JUROS CAPITALIZADOS – Não são abusivos os juros na forma prevista em contrato que obedecem os ditames legais -
As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, atualmente, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI (sistema de financiamento imobiliário)' (art. 5°, §2° da Lei n. 9.514/97), dentre tais condições se inserindo, de fato, a 'capitalização dos juros' (art. 5°, III, da Lei n. 9.514/97)
– Ainda, conforme disposição do art.591 do Código Civil, aplicável à espécie. Ademais, autoriza expressamente o art. 316 do Código Civil a contratação do aumento periódico do valor das prestações sucessivas, não se verificando aí também irregularidade nos termos pactuados pelas partes – Prestígio ao Pacta Sunt Servanda - Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas – Sentença reformada – RECURSO da empresa ré PROVIDO, enquanto se NEGA PROVIMENTO ao apelo dos autores. (TJSP; Apelação Cível 1000494-78.2017.8.26.0153; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021). (destaquei).

Fixada essa premissa acerca da possibilidade de capitalização de juros nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado – hipótese dos autos –, impõe-se realçar que, no negócio jurídico firmado entre as partes (ID 20919427 dos autos originários), restou avençada a aplicação de uma taxa de juros de 0,8% ao mês, ou seja, percentual inferior a 1% que, ao menos neste exame perfunctório próprio do agravo de instrumento, não abusivo
[...].

Dito isso,
v
erifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente,
a impossibilidade de manutenção da decisão de primeiro grau.

Ademais, o simples fato de os embargantes discordarem da conclusão adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
s
embargante
s
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.